Tribunal: TJMT
Processo: 1010773-98.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010773-98.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIMARA DA SILVA DANTAS - CPF: 027.797.261-21 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência, proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada. A embargante alega omissão quanto à análise do pedido de produção de provas, o que, segundo afirma, teria resultado em cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de analisar alegação de cerceamento de defesa, decorrente da não realização de provas requeridas pela parte autora antes do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor do acórdão recorrido analisa expressamente a alegação de cerceamento de defesa, ao concluir que o pedido de produção de provas foi genérico e desprovido de justificativa técnica que demonstrasse sua imprescindibilidade.

O acórdão também fundamenta que o conjunto probatório constante dos autos — notadamente o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), acompanhado de fotografias, relatório técnico e aviso de recebimento assinado — foi considerado suficiente pelo juízo de origem, que é o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC.

A decisão rejeita a alegação de omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC, por entender que houve enfrentamento claro da matéria e que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O enfrentamento da alegação de cerceamento de defesa no acórdão recorrido afasta a existência de omissão que justifique a oposição de embargos de declaração.

O juízo, como destinatário da prova, pode indeferir produção probatória quando considerar suficientes os elementos já constantes dos autos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no ApCiv 1023014-89.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Francimara da Silva Dantas em face do acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência, proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada, ajuizada em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, porquanto este teria desconsiderado manifestação expressa da parte autora acerca do interesse na produção de provas. Afirma que, ao julgar antecipadamente a lide por ausência de provas, a sentença incorreu em cerceamento de defesa, uma vez que a embargante, regularmente intimada, apresentou petição na qual requereu de forma específica a produção de prova testemunhal, oitiva da parte adversa e realização de perícia técnica, em complemento aos documentos já anexados à petição inicial.

Defende que, apesar da sentença ter reconhecido ausência de provas do fato constitutivo, não se oportunizou o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando indevido o julgamento antecipado da demanda. Aponta que a omissão no acórdão caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC, sendo cabível, portanto, o manejo dos embargos com efeitos modificativos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão e, por consequência, anulado o acórdão impugnado, a fim de se declarar nula a sentença e determinar a reabertura da instrução probatória.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos pois não existe contradição, omissão ou obscuridade na r. sentença, tratando-se de recurso meramente protelatório., devendo a parte embargante ser condenada em litigância de má-fé (id 289352390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à suposta omissão do acórdão embargado quanto à alegação de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial requerida pela parte autora. A embargante sustenta que manifestou interesse na instrução probatória e que o juízo de origem decidiu sem oportunizar a colheita das provas necessárias, o que comprometeria a validade do julgamento.

Todavia, a leitura do voto condutor do acórdão recorrido demonstra que a matéria foi devidamente enfrentada e fundamentada, especificamente no tópico denominado “I – Cerceamento de Defesa”, no qual se analisou a alegação de nulidade da sentença. Ponderou-se que o pedido de produção de prova pericial foi formulado de maneira genérica e desacompanhado de justificativa técnica que evidenciasse sua imprescindibilidade. Considerou-se, ainda, que o juízo de origem, na qualidade de destinatário da prova, entendeu suficiente o conjunto documental constante dos autos para a formação de sua convicção.

Ressaltou-se, inclusive, que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado pela concessionária, foi acompanhado de documentação robusta — incluindo fotografias, relatório técnico e aviso de recebimento assinado pela parte autora —, elementos estes suficientes para justificar a cobrança administrativa. Desse modo, o colegiado concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa, diante da desnecessidade de produção de prova pericial nos moldes do art. 370 do CPC.

Nesse contexto, não se constata omissão a ser sanada nos termos do art. 1.022, II, do CPC. O que se observa é a inconformidade da parte com o desfecho da decisão, circunstância que não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da causa, tampouco permite sua conversão para efeitos infringentes.

A jurisprudência desta própria Quarta Câmara de Direito Privado é clara quanto à inadequação dos embargos de declaração para rediscussão da decisão. Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impõe o não acolhimento dos embargos de declaração, inclusive por inexistência dos requisitos que autorizem eventual modificação do acórdão impugnado.

Ressalte-se, por oportuno, que não se verifica má-fé processual na conduta da parte embargante, ainda que os presentes embargos se revelem manifestamente improcedentes. O manejo decorre de interpretação subjetiva sobre eventual omissão, o que não caracteriza, por si só, intenção dolosa de protelar o feito ou alterar a verdade dos fatos, nos moldes do art. 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025